Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-04.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702231-04.2021.8.07.0017 RECORRENTE: RONIVALDO NEVES DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXPIRAÇÃO DO VENCIMENTO DO REGISTRO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. A expiração do prazo de vencimento do registro de arma de fogo constitui mera irregularidade administrativa não suficiente para caracterizar o crime de posse ilegal de arma, previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003 (STJ - Apn 686/AP, Corte Especial, julgado em 21.10.2015, DJe 29.10.2015). 2. A orientação, contudo, não se aplica ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). De acordo com precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento firmado no julgamento da APn n. 686/AP (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe 29/10/2015) é restrito ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), não se aplicando ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), cujas elementares são diversas e a reprovabilidade mais intensa (RHC n. 63.686/DF, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 22/2/2017). 3. Se o acusado foi flagrado transportando, em via pública, a pistola e as munições, o que configura o crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, de mera conduta e perigo abstrato, mostra-se incabível a absolvição sumária, por atipicidade da conduta, a teor do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, impondo a necessidade de cassação da sentença, com o retorno dos autos à instância ordinária para regular prosseguimento da ação penal. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei federal, limitando-se a afirmar que o porte de arma de fogo com documento autorizador vencido implica infração administrativa e não configura crime. Cita, de passagem, o artigo 12 da Lei 10.826/2003. Traz à colação ementas de julgados de tribunais diversos em abono à sua tese, sem, contudo, apontar a qual artigo de lei infraconstitucional teriam os paradigmas dado interpretação divergente daquela dada pelo acórdão combatido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF (AgInt no REsp 1922463/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Ademais, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Quanto ao aludido dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido: “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1626774/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012